Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007567-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DEUZAMAR CARVALHEDO SILVA DE ARRUDA - CPF: 502.491.501-15 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRICIO DA SILVA OLIVEIRA 03328713123 - CNPJ: 40.002.234/0001-92 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença extintiva por litispendência. A parte embargante alega obscuridade no julgado, sustentando que houve confusão entre os institutos da litispendência e da coisa julgada, ao se condicionar o reconhecimento da primeira à existência da segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ao afastar a litispendência com base na extinção anterior da ação sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a litispendência por inexistência de ação anterior em curso, que fora extinta por incompetência absoluta.

4.

Não se verifica obscuridade, apenas inconformismo com a decisão, o que não autoriza a via eleita (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 337, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por litispendência.

Em seus embargos, o BANCO BMG S.A. alega existir obscuridade no acórdão, argumentando que houve confusão entre os institutos da litispendência e da coisa julgada. Sustenta que, ao condicionar a existência de litispendência à ocorrência de coisa julgada material, o acórdão criou requisito inexistente em lei e contraditório com a própria natureza do instituto, que pressupõe justamente a pendência de julgamento da primeira ação.

Invoca o art. 337, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que a litispendência ocorre quando se repete uma ação que está em curso, sendo sua finalidade evitar a existência de duas ações idênticas tramitando simultaneamente.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade apontada, com a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são destinados a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta obscuridade no acórdão embargado, alegando que este teria confundido os institutos da litispendência e da coisa julgada ao afastar a litispendência com fundamento na ausência de coisa julgada material.

Contudo, o acórdão embargado, ao analisar a questão da litispendência, fundamentou-se no fato de que a ação anterior, proposta no Juizado Especial, foi extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta, de modo que afasta o óbice à propositura de nova demanda perante o juízo competente.

Portanto, o fundamento central do acórdão não foi a ausência de coisa julgada material, mas sim o fato de que a ação anterior já havia sido extinta quando da propositura da nova demanda, o que afasta a configuração da litispendência, que pressupõe a existência simultânea de duas ações idênticas em curso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025